Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-62.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002780-62.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA - CPF: 010.490.451-81 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1002780-62.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop

Recorrente(s):

Rosangela Pereira

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS.
DIVERSAS FATURAS COM MESMO ENDEREÇO EM OUTRO PROCESSO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente
caso, a empresa de telefonia juntou faturas de telefonia fixa Plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1 Contrato nº 2021396852, junto à requerida desde 15/03/2022, sendo, o terminal fixo CANCELADO POR INADIMPLÊNCIA em 21/10/2022, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 243,79.

2. Em simples consulta ao CPF da autora no sistema PJE, verifico que a reclamante já residiu no local da instalação do telefone diversamente do alegado, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação conforme processo n° 1007919-29.2022.8.11.0015.

Mesmo endereço das faturas:

3. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Se a empresa comprova a origem da obrigação, no valor de R$ 119,82 (cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos), referente à um suposto contrato nº F000020018236237, com data de inclusão em 11/08/2022; e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando o afastamento dos efeitos da súmula 385 do STJ e fixação de condenação a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme art. 43, § 3º, do CDC, cancelar a respectiva negativação.

Sem ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”
,
face o princípio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023